Tribunal: STF
Processo: ARE 1287664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "LEGITIMIDADE PASSIVA - Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2016 e 2017 - Município de São Paulo - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada ilegitimidade passiva do credor fiduciário para figurar como sujeito passivo do tributo - Descabimento - Negócio Jurídico que transfere a propriedade, sob condição resolutiva, à credora fiduciária, bem como atribui a posse indireta do imóvel, segundo disposição expressa do art. 23 da Lei nº 9.514/97 - Competência, ademais, da legislação municipal para definir o sujeito passivo do tributo - Inteligência da Súmula nº 399 do STJ - Legitimidade reconhecida - Decisão que se mostra acertada - Recurso não provido. 
    NULIDADE DE CDA - Execução fiscal - IPTU - Município de São Paulo - Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais pela CDA - Descabimento - Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis - Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não é o caso de reconhecimento da ilegitimidade do agravante.
    Segundo se depreende dos autos, a transmitente Miziara Empreendimentos Imobiliários Ltda. vendeu o imóvel para Fabio Luiz Portella e este alienou fiduciariamente o imóvel em garantia ao ora agravante, em 12.04.2016 (fls. 78/81).
    Dessa maneira, o negócio jurídico acima delineado manteve a propriedade imobiliária do bem tributado com o recorrente, mas sob condição resolutiva, bem como lhe atribuiu a posse indireta do bem. É o que expressamente estabelece o art. 23 da Lei nº 9.514/97, legislação esta que disciplina a alienação fiduciária de bens.
    Tanto é assim que o referido dispositivo legal exige, para constituir a propriedade fiduciária, o registro desta transação no cartório de registro de imóveis, estando em consonância, inclusive, com a disposição do art. 1.245, caput e § 1º do Código Civil que cuida da transferência da propriedade imobiliária.
    Sendo assim, e considerando que o contribuinte do IPTU é 'o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título' (artigo 34 do Código Tributário Nacional), a condição de contribuinte deve, de fato, ser reconhecida à instituição financeira agravante.
    (...)
    Além disso, relativamente à controvérsia aqui colocada, deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e consignado na Súmula nº 399 do STJ, segundo a qual, 'Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU'. 
    (...)
    Tal conclusão também pode ser aplicada ao presente caso, podendo a legislação do Município optar por prever o lançamento do referido imposto tanto em nome do credor fiduciário, como também em nome do devedor fiduciante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente